Tribunal: STF
Processo: RE 90006
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
E INCONSTITUCIONAL A TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE
RODAGEM CUJA BASE DE CALCULO SEJA IDÊNTICA A DO IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL (SÚMULA 595). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 135 DA LEI N. 830,
DE 18.12.73, NA REDAÇÃO DA LEI N. 930, DE 18.12.75, BEM COMO O
DECRETO N. 2.364, DE 30.12.75, QUE O REGULAMENTOU, TUDO DO MUNICÍPIO
PAULISTA DE MARTINOPOLIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.